Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO.
I – Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, pela firme palavra da vítima prestada na Delegacia, corroborada pelo laudo pericial e pela prova oral produzida em Juízo, não há que se falar em absolvição.
II – Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP, concede-se ao réu o benefício da suspensão da pena.
III – Para arbitrar o valor mais adequado para reparação dos danos morais, que nos casos de violência doméstica independe de quantificação (in re ipsa), devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Se exacerbado, deve ser reduzido.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.